Tribunal: TJPA
Processo: 0810477-53.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO APOrg nº 0810477-53.2021.8.14.0000 CLASSE: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO QUERELANTE: LUAN DE JESUS COSTA ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499 DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233 DR. BERNARDO A. DA LUZ – AOB/PA 27220-B QUERELADO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO PROCURADOR: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR. RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA CRIME CONTRA MAGISTRADO. DELITO CONTRA HONRA. AUSÊNCIA PAGAMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. SEM RESPOSTA AO CHAMAMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA VESTIBULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitar a queixa-crime e declarar extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810477-53.2021.8.14.0000

REQUERENTE: LUAN DE JESUS COSTA

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO APOrg nº 0810477-53.2021.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
QUERELANTE: LUAN DE JESUS COSTA
ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499

DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233
DR. BERNARDO A. DA LUZ – AOB/PA 27220-B

QUERELADO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO
PROCURADOR: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.
RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA CRIME CONTRA MAGISTRADO. DELITO CONTRA HONRA. AUSÊNCIA PAGAMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. SEM RESPOSTA AO CHAMAMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA VESTIBULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARQUIVAMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade,
rejeitar a queixa-crime e declarar extinção do processo sem apreciação do mérito
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO APOrg nº 0810477-53.2021.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
QUERELANTE: LUAN DE JESUS COSTA
ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499

DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233
DR. BERNARDO A. DA LUZ – AOB/PA 27220-B

QUERELADO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO
PROCURADOR: DR. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
queixa-crime
proposta por
LUAN DE JESUS COSTA
, em desfavor de
JULIANO DANTAS JERÔNIMO
, Juiz de Direito lotado na Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Narra a inicial que
no dia 02 de abril de 2021
, o querelante tomou conhecimento de que o querelado ofendeu sua honra, no ambiente virtual hospedado na rede mundial de computadores, no âmbito do sistema interno SIGA-DOC deste Tribunal, no Requerimento nº PA-REQ-2021/03538, em horário não preciso, no dia 31/03/2021, incorrendo o agente nas sanções punitivas dos artigos 139 e 140 do CPB.

No referido Requerimento, o querelado teria levado a conhecimento público uma falsa notícia de que o querelante estaria cometendo crimes em sua unidade jurisdicional de lotação, insultando-o.

Segundo a ofendido o ofensor agiu com inequívoco animus “injuriandi vel difamandi”, isto é, com dolo direto, ofendendo sua dignidade e decoro bem como sua reputação perante a comunidade paraense e este Órgão, praticando dessa forma
os crimes de calúnia e difamação, tipificados nos artigos 138 e 139 do CPB
, ambos combinados com a causa de aumento de pena do
artigo 141, incisos III e IV, do CPB
, todos em concurso formal, nos termos do
artigo 70 do Código Penal Brasileiro
.

Por meio de despacho inicial foi determinada a intimação da parte autora para que procedesse ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem desate do mérito.

O Querelante por intermédio de seu patrono, foi regularmente intimado do despacho acima mencionado, tendo deixado escoar o prazo sem qualquer providência no sentido de atender ao determinado, conforme certidão dos autos.

Por fim, verifica-se o Querelante não efetuou o pagamento das custas iniciais, bem como não é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Enviado os autos ao Órgão Ministerial este opinou pela extinção do feito, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais da presente demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Querelante não recolheu as custas iniciais do processo por ocasião do protocolo da exordial acusatória, eis que pugnou pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa-crime.

Compulsando os autos, observo que

ofendido não apresentou elementos suficientes que comprovassem sua hipossuficiência, determinando assim sua intimação para apresentar documentos comprobatórios da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Vislumbro outrossim, que após o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita, mesmo intimado para recolher as custas devidas, não atendeu ao chamamento judicial.

Pois bem.

O artigo 806 do CPP prevê e exige o pagamento prévio de custas nos casos de ação penal privada, conforme a redação do dispositivo:

(...) Art.806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. (...)

De igual modo, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina a comprovação do recolhimento das referidas custas, conforme o disposto no inciso IV, artigo 105, e no artigo 101, §1º, “in verbis”:

(...) Art. 105.
Independem de prévio preparo
: I - as remessas necessárias, os embargos de declaração e outros definidos em lei; II - as ações e recursos isentos por lei; III - os processos em que autor ou recorrente gozem do benefício da assistência judiciária; IV - os recursos administrativos; V - os recursos ou revisões em processo de acidente do trabalho;
VI -
os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa
, bem como sua apelação e a revisão criminal, se não ocorrer a hipótese de pobreza prevista nos artigos 32 e 806, §1º, do Código de Processo Penal. (...) (grifos e negritos meus)

Art. 101.
No Tribunal, serão devidas custas nos processos de sua competência originária
e recursal, nos termos da lei.
§ 1º O cálculo do preparo e das custas será efetuado pela Unidade de Arrecadação Judicial ou

pelo setor responsável e recolhido mediante boleto bancário. (...)

No caso sob exame, o Querelante não pode ser presumido hipossuficiente, ante a ausência de documentos probatórios que corroborem o seu pedido, bem como levando em consideração que este é ocupante de cargo público, recebendo mensalmente proventos líquidos bem acima de um salário-mínimo atualmente vigente

Registro ainda que, embora fosse possível a regularização do ato processual, nos termos do artigo 569 do CPP, tal providência não será mais viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no artigo 38 do referido diploma legal, conforme segue:

(...) Art. 38. Salvo disposição em contrário,
o ofendido
, ou seu representante legal,
decairá no direito de queixa
ou de representação,
se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime
, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. (...)

(...) Art. 569.
As omissões
da denúncia ou
da queixa
, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante,
poderão ser supridas
a todo o tempo, antes da sentença final. (...)

Como se nota, a requerente não se desincumbiu do preenchimento dos requisitos formais necessários à propositura da queixa-crime, isto porque, repiso, deixou de recolher as custas processuais iniciais.

Além disso, impossível sanar-se o defeito processual neste momento, pois, com o advento do prazo decadencial e tendo a autora conhecimento dos fatos em 02/04/2021, portanto, há mais de 6 meses, a irregularidade formal detectada torna-se imutável.

Rememoro, a propósito que, em se tratando de prazo decadencial, não há interrupção por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior, razão pela qual seu decurso fulmina o direito do ofendido de movimentar a estrutura estatal para instrumentalizar sua pretensão punitiva.

É o entendimento de nossas Cortes Pátrias:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALUNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO EXTRAPOLADO. INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de queixa crime, na qual a parte querelante interpõe apelação contra a decisão que rejeitou a queixa crime com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, no caso, ausência do pagamento das custas processuais. (...)(...)
4. O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do fato. 5. O querelante alegou que teve sua honra denegrida pelo querelado no dia 24/09/2017. A interposição da queixa crime se deu no dia 19/02/2018, sem o pagamento das custas. Em 24/03/2018 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante. O pagamento se deu apenas no dia 05/07/2018. 6. Não há que falar em intimação do querelante para pagamento das custas processuais, posto que deveria ser diligente para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal exija tal intimação. Por aplicação analógica do Código de Processo Penal, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente. (...)(...)
7. Assim, correta a rejeição da queixa-crime. (...)(...) (Acórdão n.1160191, TJDFT - 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: 675/676).
(grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME
. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
EMENDA DA INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E COMPROVAÇÃO DE ALEGADA POBREZA. SANEAMENTO DA QUEIXA-CRIME FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1.
O prazo decadencial de seis meses previsto, no artigo 38 do Código de Processo Penal, para oferecimento da queixa-crime é peremptório, não estando suscetível à interrupção ou suspensão. Desta forma, eventual emenda a ser realizada à vestibular acusatória, deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção da punibilidade.
2. Hipótese dos autos em que a
queixa-crime foi proposta dentro do prazo legal
, mas
desacompanhada de comprovação da alegada pobreza
de um dos querelantes para fins de AJG e
do recolhimento das custas pelo outro querelante
, exigências do artigo 806 do CPP.
Saneamento do defeito
que somente ocorreu
após esgotado o prazo decadencial
, ensejando o
trancamento da ação penal ante a extinção da punibilidade
. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70054556287, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 13/06/2013) (TJ-RS - HC: 70054556287 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2013) (grifos e negritos meus)

Pelo todo exposto, nos termos do artigo 395, inciso II e III, CPP,
rejeito a presente queixa-crime e a declaro extinta sem apreciação do mérito
, por não haver o devido preparo inicial da ação penal privada, bem como a impossibilidade do recolhimento das referidas custas, ante o esgotamento do prazo decadencial de 06 (seis) meses, determinando, como consequência o arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém do Pará, ______ de ______________de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2022